Tribunal: TJDFT
Processo: 0722759-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722759-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MITRA DO ORDINARIADO MILITAR DO BRASIL RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DOENÇAS CRÔNICAS PREEXISTENTES. MANIFESTO CONHECIMENTO. DIAGNÓSTICO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. CAUSA DO ÓBITO. CONTRATAÇÃO EM MÁ-FÉ. BOA-FÉ INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA. LEGÍTIMA. 1. O prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, §1o, inc. II, ‘b’, se aplica somente à pretensão do segurado contra o segurador, enquanto a presente hipótese de trata de litígio envolvendo o beneficiário de seguro habitacional. Logo, não havendo previsão específica para referida hipótese, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos, constante do art. 205, do Código Civil. 2. A Súmula 609 do STJ exige prévia avaliação médica para a recusa de indenização securitária por doença preexistente, mas também autoriza a recusa em caso de demonstração de má-fé do segurado. 3. A omissão de informação quanto ao diagnóstico de doença grave, crônica e preexistente, evidentemente importante para a contratação do seguro, da qual detinha manifesto e prévio conhecimento, conforme comprovado em prontuários médicos anteriores, e que constou como causa para o óbito, afasta a presunção de boa-fé do segurado, acarretando contratação em evidente má-fé, legitimando-se a recusa ao pagamento da indenização securitária. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 757 do Código Civil, e 47 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a parte contrária deve responder pela cobertura do sinistro, de modo que não se justifica a alegação de doença preexistente, notadamente porque comprovado não ter havido má-fé por parte do falecido quando da contratação do seguro, tampouco ter a recorrida exigido deste exames médicos como forma de corroborar as informações prestadas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos TJSC e TJMT. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757 do Código Civil, e 47 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Desse modo, observa-se que o segurado detinha pleno conhecimento de doença grave e crônica que já lhe acometia, mesmo antes da assinatura do seguro. Inclusive, como se vê do prontuário eletrônico acima citado, o segurado ficou internado por 5 dias em razão da insuficiência renal crônica algumas semanas antes da assinatura do contrato de seguro, sendo insustentável qualquer alegação de desconhecimento de doenças preexistentes. Nesse passo, verifica-se que o segurado foi admitido em no hospital, em 19/06/2017, em UTI, conforme Relatório de Evolução ID 32940093 – p.1, em que constou “paciente encaminhado do PAC sem acompanhante. Quadro de IRC dialítica e com fístula AV. (...)”, vindo a óbito em 23/06/2017 (Relatório ID 32940093 – p.10). Logo, tem-se que a morte do segurado decorreu, dentre outros fatores, também em razão de doenças preexistentes que não foram informadas na declaração de saúde prestada à seguradora. E, como visto no item 13.3 das Condições Gerais do contrato de seguro pactuado, o risco fica expressamente excluído no caso de conhecimento, pelo segurado, de doença preexistente à contratação e não declarada na proposta de adesão. Não há ainda que se falar em caráter genérico dos termos contratuais, de forma a ensejar interpretação favorável ao segurado, uma vez que o contrato constou a expressa hipótese de exclusão da garantia nos casos de doenças preexistentes, de forma que, possuindo o segurado manifesta ciência da doença crônica que lhe acometia, caberia informar tal questão à seguradora, o que poderia impactar no preço ou mesmo na própria recusa à época da contratação. Outrossim, a mera alegação de que teria havido o preenchimento eletrônico do formulário de declaração de saúde não afasta o dever do segurado em prestar as informações requeridas de forma correta, de modo que deveria ter solicitado a retificação de eventual informação em desacordo com a realidade. De igual modo, não prospera a alegação de se tratar de pessoa idosa com 72 anos à época da contratação, uma vez que ausente qualquer prova de incapacidade civil. A omissão/silêncio quanto a fator evidentemente importante para a contratação do seguro e do qual detinha manifesto e prévio conhecimento, afasta a presunção de boa-fé do segurado, acarretando contratação em má-fé [...] É certo que, no caso, não houve realização, pela seguradora, de avaliação médica prévia à contratação do seguro, mas tão somente a assinatura da declaração de saúde pelo segurado. Todavia, uma vez assinada, de forma livre e consciente, a declaração de saúde pelo segurado no ato da contratação, não se pode apenar a seguradora por confiar na boa-fé do declarante, com ele celebrando o contrato de seguro tendo por base suas declarações [...] Nesse quadro, assiste razão à seguradora ré, reputando-se legítima a recusa ao pagamento da indenização securitária” (ID. 33832258). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016